Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-73.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1003402-73.2020.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA
Recorrente: CMNET SOLUCOES EM INFORMATICA E AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Recorrida: AMAZONIA FISHING LODGE LTDA E AMAZONIA FISHING LODGE LTDA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/02/2022
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003402-73.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMAZONIA FISHING LODGE LTDA - CNPJ: 26.577.964/0002-71 (RECORRENTE), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), AMAZONIA FISHING LODGE LTDA - ME - CNPJ: 26.577.964/0001-90 (RECORRENTE), CMNET SOLUCOES EM INFORMATICA E AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.097.717/0001-05 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022